Tribunal: STF
Processo: ARE 1178643
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 2, p. 97):
    AÇÃO CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. IPI. CARÁTER SATISFATIVO. INADEQUAÇÃO. DEPÓSITO DETERMINADO PELO JUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DO MESMO POR FIANÇA BANCÁRIA. SÚMULA 112 DO C. STJ.
    1. As ações cautelares devem manter relação de dependência e instrumentalidade com o feito principal, não se prestando a substituir o provimento daquele, em ordem a desvirtuar seu andamento.
    2. Embora realizado depósito nos autos, não almejava a autoria esta providência, conquanto admitindo-o, se determinado judicialmente.
    3. Substituição dos depósitos por fiança bancária.
    4. Caracterizada a natureza satisfativa do pedido, deve ser desacolhida a pretensão cautelar.
    5. Apelação e remessa oficial providas.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 113 e eDOC 3, p. 14).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional (eDOC 2, p. 146 – eDOC 3, p. 2), alega-se violação aos arts. 5º, II e LV, 150, I, 153, IV e §§ 3º e 11, do texto permanente da Constituição Federal, bem como do art. 25, I, do ADCT. 
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida “não supre contradições e omissões apontadas nos embargos de declaração, principalmente a atinente ao prequestionamento explícito da matéria”.
    No mérito, sustenta-se que “não se pode pretender que a recorrente apure o IPI quinzenalmente em função do disposto na mencionada Lei 7.798/89, permanecendo em vigor a disciplina legal dada anteriormente ao citado Decreto-lei, a qual previa o período de apuração como mensal”. Acrescenta-se que “não se pode aceitar a incidência da correção monetária durante o prazo para pagamento do imposto”.
     A Vice-Presidência do TRF-3 inadmitiu o recurso por ausência de ratificação do apelo extremo após o julgamento dos embargos de declaração.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar, porquanto o recurso extraordinário se encontra dissociado dos termos da decisão impugnada.
    Com efeito, assim se pronunciou o Tribunal de origem (eDOC 2, p. 95):
    Embora coloque como uma possibilidade do depósito judicial da importância questionada, a critério do juízo, o que foi inclusive deferido, não se guida de ação cautelar de depósito para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até porque a autoria sequer faz menção a esse respeito na inicial.
    Fosse o caso, é de se ressaltar ser direito subjetivo do contribuinte, a quem cabe a análise de sua conveniência, dado que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do disposto no artigo 151, inciso II, do CTN, não cabendo ao juízo ordená-lo ou indeferi-lo.
    Ademais, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região editou a Súmula 02, segundo a qual:
    ‘É direito do contribuinte, em ação cautelar, fazer o depósito integral de quantia em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário.’
    É inegável que esta faculdade pode ser exercitada independentemente de medida cautelar, contudo não se poderia impedir o seu manuseio pelo contribuinte, tendo em vista particularidades que poderiam trazer óbices aos seus interesses ao longo da marcha processual.
    Entrementes, no caso em julgamento, não foi esse o pedido formulado, sem embargo de que os depósitos foram levantados pela autoria, que os substituiu pela fiança bancária. Ainda que se possa entender não haver prejuízo ao erário, a hipótese não se enquadra dentre aquelas elencadas no art. 151, do Código Tributário Nacional, e não encontra ressonância no entendimento sumulado no C. STJ como se depreende do Enunciado nº 112.
    Já o recurso extraordinário interposto suscita debate a respeito do prazo para recolhimento de IPI e da incidência de correção monetária sobre os valores devidos, matéria que escapa aos contornos da decisão proferida pelo Tribunal a quo.
    Incide na espécie, portanto, a Súmula 284/STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 707173 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente